Tribunal: STF
Processo: RE 281012
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Agravo regimental interposto pelo autor popular com pedido de reconsideração da liminar concedida sob o argumento de que só órgão colegiado poderia rever decisão de colegiado e falta de plausibilidade jurídica frente à existência de voto divergente. 2. Pleito de efeito suspensivo no extraordinário pelo iminente risco de inelegibilidade. 3. Recorrente condenado em ação popular. 4. Edição da Lei Complementar n. 135/2010 reguladora do dispositivo da CF 14, § 9º e a nova causa de inelegibilidade: condenação judicial por órgão colegiado de tribunal. 5. Consulta do Tribunal Superior Eleitoral n. 114.709/2010 pela imediata aplicação da novel norma. 6. A ADPF-AgRg n. 79/PE, rel. Min. Cezar Peluso, em 18.6.2007, como parâmetro permissivo. 7. Liminar referendada pela Turma.